Tribunal: TJMT
Processo: 1005391-67.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005391-67.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- MOCELLIN AGROCOMERCIO DE INSUMOS LTDA
AGRAVADOS:- WAGNER PICCIN e MIRIAM VENANCIO PINHEIRO
Agravo de Instrumento n. 1005391-67.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara da Comarca de Juara que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de habilitação do crédito nos autos.
A agravante alega que celebrou com os agravados a Cédula de Produto Rural n. 003139/2015-60, consistente na entrega de 1.110.000 kg de milho a granel, equivalente a 18.500 sacas de 60kg referente a safra de 2015/2016, com previsão de entrega para 30-7-2016.
Diz que ficou estabelecido penhor em 1o grau do produto e, não sendo suficiente, a hipoteca dos imóveis rurais, matrículas n. 2.986 e 7.791, do 1o Serviço Notarial e de Registro de Juara/MT, de propriedade dos agravados.
Aduz que foram entregues 14.913,70 sacas de 60 kg, e então, por meio da Basf S/S, por endosso, promoveu hipoteca das matriculas rurais dadas por garantia na CPR, conforme documento anexo (Doc. 03), visando resguardar o recebimento bem como seu direito de preferência, já ciente da difícil situação financeira do casal, a época.
Pontua que em 2019 foi intimada dos leilões daquelas áreas dadas em hipoteca, promovidos na Execução 0000555-24.2016.8.11.0018, e então requereu que fosse resguardado o suficiente para a quitação do seu crédito.
Acrescenta que no final e 2021, tomou conhecimento que as terras foram arrematadas, e assim exerceu seu direito de preferência para receber o que lhe é devido, pleiteando a sua habilitação de crédito.
Frisa que não há que se falar que, com a arrematação do bem, estaria extinta a hipoteca desta credora hipotecária e não mais presente sua preferência no concurso de credores, uma vez que, devidamente intimada, manifestou no feito pela reserva de valor devido e atualizado à época, o qual deve ser respeitado.
E mais, mesmo que o Credor Hipotecário não tenha proposto ação de execução, pode exercer sua preferência nos autos de execução ajuizada por terceiro, pois não é possível sobrepor uma preferência de direito processual a uma de direito material, razão pela qual se faz necessário o acolhimento do presente pedido de habilitação.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante é credora hipotecária de dois imóveis de propriedade dos agravados.
Esses bens foram penhorados em uma Execução promovida por um terceiro, e, devido à restrição (hipoteca), ela (agravante) foi notificada do leilão, porém, manifestou o seu desinteresse na adjudicação ou arrematação.
Realizada a hasta pública, ingressou nos autos pleiteando que fosse resguardado o suficiente para a quitação do seu crédito.
O pedido foi indeferido, nos seguintes termos:
Trata-se de feito executivo no qual, após a conclusão do leilão judicial, terceiros interessados (credores hipotecários) compareceram nos autos pugnando pela habilitação do crédito hipotecário.
Pois bem. Nos exatos termos do art. 1499, inc. VI, do CC, a hipoteca se extingue com a arrematação. A arrematação é a transferência coacta de bens penhorados mediante pagamento em dinheiro, para ulterior satisfação do exequente e, eventualmente, de outros credores do executado que tenham ingressado na execução - Frederico Marques - citado por Amador Paes de Almeida (ALMEIDA, Amador Paes de. Curso Prático de Processo do Trabalho. 5a edição, Editora Saraiva: São Paulo/SP, 1992).
Intimados os credores hipotecários acerca da futura alienação judicial em hasta pública, se estes não assumirem conduta processual proativa na defesa de seus interesses, a arrematação será tida por perfeita e acabada com a assinatura do termo.
Conforme entendimento do STJ: "Extinta a hipoteca pela arrematação, eventual saldo remanescente em favor do credor hipotecário poderá ser buscado contra o devedor originário, que responderá pessoalmente pelo restante do débito (art. 1.430 do Código Civil)(...) ( REsp 1201108/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2012, DJe 23/05/2012)"
Ainda, "Sendo válida e eficaz a arrematação, com a intimação prévia do credor hipotecário, que, contra esse ato não se insurgiu oportunamente, é de considerar-se extinta a hipoteca nos termos do disposto no art. 849, VII, do Código Civil" (STJ - REsp 110.093/MG, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2003, DJ de 07/04/2003).
Sendo assim, ultimada a arrematação, extingue-se o privilégio creditório da hipoteca, que deixou de existir nos termos do art. 1499 do CC. (Id 122319981 - Pág. 2/3)
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente à agravante, já que o valor resultante da hasta pública poderá ser levantado pelo credor na Execução.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela já que, em análise sumária, há divergência quanto a essa questão.
Nesse sentido, colhe-se o entendimento da Ministra Nancy Andrighi, segundo a qual nos termos do art. 333, II, e 1.425, II, do CC/02, a penhora do bem hipotecado em execução promovida por outro credor produz, na ausência de outros bens penhoráveis, o vencimento antecipado do crédito hipotecário, porque faz presumir a insolvência do devedor. Assim, impor ao credor que promova a execução da dívida para, só então, exercer o direito de preferência que lhe confere a lei, é esvaziar a própria garantia, na medida em que, se a hipoteca se extingue com a arrematação do bem, que é transferido livre de ônus ao terceiro arrematante, o crédito hipotecário seria ameaçado pela possível ausência de patrimônio a lhe garantir.
Confira-se a ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. CONCURSO ESPECIAL DE CREDORES. PREFERÊNCIAS MATERIAIS. CRÉDITO FISCAL. CRÉDITO CONDOMINIAL. CRÉDITO HIPOTECÁRIO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. JULGAMENTO: CPC/73.
1. Ação de execução de contrato de locação proposta em 1999, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 23/06/2015 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016.
2. O propósito recursal é dizer se a recorrente, credora hipotecária, possui preferência no levantamento do produto da arrematação de imóvel dos interessados, a despeito de não ter realizado a penhora do bem.
3. Para o exercício da preferência material decorrente da hipoteca, no concurso especial de credores, não se exige a penhora sobre o bem, mas o levantamento do produto da alienação judicial não prescinde do aparelhamento da respectiva execução.
4. A jurisprudência do STJ orienta que o crédito resultante de despesas condominiais tem preferência sobre o crédito hipotecário.
5. No concurso singular de credores, o crédito tributário prefere a qualquer outro, inclusive ao crédito condominial, ressalvados apenas aqueles decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho.
6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp 1580750/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 22/06/2018)
De qualquer forma, a matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva dos agravados.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 5 de abril de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator